Tribunal: TJDFT
Processo: 0732281-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0732281-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILTON DE ARAUJO CARDOSO IMPETRANTE: EDJANE DE ARAUJO CARDOSO BESERRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILTON DE ARAÚJO CARDOSO, preso em flagrante pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo MM. Juiz do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública (Aba Dados do Processo em Referência - ID 206374510). A impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva é genérica e desfundamentada. Sustenta que não estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, eis que o crime a ele imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça e ele não representa perigo para a ordem pública, ordem econômica, aplicação da lei penal ou instrução processual, além de reunir condições pessoais favoráveis, pois é aposentado, possui residência fixa no distrito da culpa, com família constituída com filho menor e é deficiente físico. Argumenta que ações penais em curso e passagens por atos infracionais, além da quantidade da droga apreendida, não são circunstâncias suficientes, por si sós, a demonstrar a periculosidade do paciente. Argumenta que a prisão cautelar se mostra desproporcional no caso do paciente que, sendo que outras medidas cautelares diversas da prisão se revelam mais adequadas. Requer o deferimento da liminar, com a consequente expedição do alvará de soltura. No mérito, pleiteia a concessão da ordem, para que seja concedida a liberdade provisória. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. A inicial veio acompanhada de documentos. É o breve relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que a prisão é medida desproporcional e inadequada ao caso concreto, além de carente de fundamentação idônea. Porém, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão impugnada não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto a pena máxima cominada ao delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A materialidade do crime de tráfico de drogas restou evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 206227778); pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 206227783); pelo Laudo de Exame Preliminar (ID 206227785); pela Ocorrência Policial no 7.364/2024-0 (ID 206227792) e pelo Relatório Policial Final (ID 206227794). De igual forma, estão presentes indícios suficientes de autoria, pois, conforme informação contida no auto de prisão em flagrante, quando os policiais que estavam em patrulhamento de rotina em frente ao Centro de Convenções Ulisses Guimarães, avistaram um casal, conhecido da guarnição por fazer uso de drogas e, até mesmo, vender pequenas porções. Pouco antes da abordagem ao casal, os policiais viram um indivíduo de calça jeans e blusa verde descer do ônibus e entregar para o rapaz do casal uma sacolinha transparente e receber dinheiro em troca. Ao ver a viatura, o rapaz jogou a sacolinha fora. Durante a abordagem, o indivíduo que desceu do ônibus foi identificado como Wilton de Araújo Cardoso e o rapaz, que já estava na parada, Douglas José da Silva. Na sacola descartada havia drogas e com Wilton, localizaram R$ 93,85 (noventa e três reais e oitenta e cinco centavos). Em Laudo de Exame Preliminar, constatou-se que o entorpecente apreendido consistia em uma porção de 32,88g de massa líquida que testou positivo para a substância cocaína (ID 206227785). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) De igual forma, a necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante a gravidade em concreto dos fatos. Ao contrário do afirmado pela impetrante, a decisão não restou equivocadamente ou mesmo deficientemente fundamentada, pois a MM. Juíza, embora de forma sucinta, mencionou a prova da materialidade delitiva e os indícios da autoria, bem como registrou que a “certidão de passagens do que possui diversas condenações definitivas por crimes patrimoniais. O autuado possui longa ficha criminal, está em cumprimento de pena e veio a praticar crime equiparado a hediondo” (ID 206374510). Anote-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, em especial no meio prisional, sendo esta circunstância, aliás, uma causa de aumento de pena do crime, a indicar sua maior gravidade. A propósito: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE PRESÍDIO (ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE. AFETAÇÃO DA ORDEM INTERNA DO ESTABELECIMENTO. PRISÃO MANTIDA. 1. Estando devidamente fundamentada em seus pressupostos autorizadores, não há ilegalidade na decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva. 2. O paciente foi preso em flagrante quanto tentava entrar no presídio com substancial quantidade de entorpecente, com aptidão para atingir grande número de detentos, afetando, em consequência, a ordem interna do estabelecimento prisional. Portanto a conduta é concretamente grave e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3.Demonstrada a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada” (Acórdão 949500, 20160020220228HBC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/6/2016, publicado no DJE: 28/6/2016. Pág.: 114/126). Além disso, o paciente responde a diversos processos por crimes patrimoniais (furto e roubo), inclusive tráfico de drogas, e possui condenações pretéritas, praticando, em tese, o presente crime quando em cumprimento de pena em regime aberto, a indicar que as reprimendas passadas não foram suficientes para refrear seu ímpeto delitivo (ID 206227789). Aliás, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “Sobre o tema, ‘como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)” (AgRg no RHC n. 196.193/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). Portanto, demonstrado o concreto perigo representado pelo paciente à ordem pública, pois, de fato, há elevada probabilidade dele voltar a delinquir caso seja posto em liberdade. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no art. 319, do Código de Processo Penal. Assim, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária, nesse momento, a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Por fim, ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a concessão da liberdade provisória quando presentes, no caso, os requisitos e os pressupostos da prisão preventiva. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo a quo, requisitando-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de agosto de 2024 16:05:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator